Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO AMBIENTAL E INTERESSE PÚBLICO DIRETO. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. AFASTADA.

1. É cabível o manejo de agravo de instrumento contra decisão que trate sobre competência. Precedentes.

2. Pelo contexto fático-probatório, denota-se que a ação possessória originária não tem reflexo ambiental imediato nem envolve interesse público direto; razão pela qual, nos termos do caput do art. 34 da Lei 11.697/2008 c/c arts. 2° e 3o da Resolução no 3, de 30 de março de 2009, deste eg. TJDFT, é medida que se impõe a manutenção da competência da Vara Cível de origem. Precedentes.

3. Recurso provido.